Tribunal: TJES
Processo: 5003380-08.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003380-08.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDLAINE ALCANTARA MANOEL
RECORRIDO: IGOR LEONARDO DA SILVA FERREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de gratuidade pleiteado.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer C/C pedido de indenização por danos morais ajuizada por EDLAINE ALCANTARA MANOEL em face de
IGOR LEONARDO DA SILVA FERREIRA
onde aduz que enquanto transitava pela via pública utilizando uma motocicleta, ao se deslocar pelo corredor, colidiu com veículo automotor que teria inadvertidamente se movimentado obstruindo o caminho da motocicleta. Aduz também que os reparos da motocicleta transcendem a cifra de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) e que não conseguiu entrar em consenso com o recorrido para arcar com os reparos necessários, razão pela qual ajuizou a presente demanda:

Em sede de

sentença (ID 6126923) foi julgado improcedente o pedido autoral.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6126926) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgados procedentes os pedidos formulados na exordial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Ficou demonstrado na r. sentença proferida pelo juízo a quo que a autora não cumpriu com o ônus probatório que lhe é imposto pelo diploma processual. Dentre as suas alegações, optou por colacionar um julgado que aparenta similaridade com o caso em voga mas tem circunstâncias diferentes e demonstra sua inaplicabilidade à presente lide.

Sem prejuízo, adiro ao raciocínio quanto a insuficiência das fotografias juntadas como conteúdo probatório ao passo de que não enxergo valoração o suficiente para corroborar as alegações feitas pela recorrente, uma vez que se limita a documentar supostos danos e não documenta as circunstâncias do imbróglio.

Os fatores acima relatados em conjunto com a ausência de testemunhas que possam trazer ao conhecimento do juízo os demais elementos do acidente dificultam o exercício de cognição para atribuir culpa a uma das partes uma vez que os relatos presentes nos autos direcionam para a ocorrência de culpa concorrente das partes tendo em vista que ambos cometeram irregularidades que contribuíram para o resultado.

Entende-se que o recorrido precisaria de maior cautela para realizar a manobra que gerou o problema, contudo, caso a recorrente transitasse pelo corredor – o que de fato não é proibido – com reduzida velocidade – o que se exigia em face do semáforo vermelho – poderia evitar a colisão com o retrovisor do recorrido, evidenciando a culpa concorrente das partes.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa em razão do benefício da assistência jurídica gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)